Tribunal: TJPA
Processo: 0814388-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814388-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RIBAMAR ALVES DE MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0814388-39.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCÍLIO ANTÔNIO GUEDES NETO.

PACIENTE: JOSÉ RIBAMAR ALVES DE MOURA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121 C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO, ASSIM COMO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR, ALÉM DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
.
DESCABIMENTO. DECISÕES
FUNDAMENTADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
A PRISÃO REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO
, SENDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR
PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, PORTADOR DE AUTISMO.
IMPROCEDÊNCIA
. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DO MENOR
.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação do
decisum
preventivo, da decisão que mantém a custódia cautelar, além da ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, como fundamentado nas decisões ora hostilizadas, o
periculum libertatis
está comprovado, à medida que se faz necessária garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. Ainda que o impetrante tenha anexado aos autos a carteira de identidade de 01 (uma) criança evidenciando ser filho do paciente, a defesa juntou laudos, em relação a consulta e medicações do menor, não restou comprovado que, o coacto, é o único responsável pelos cuidados da criança. E, no momento da prisão em flagrante delito, não estava cuidando do menor, tornando incabível, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, outrossim, os cuidados da criança podem ser repassados para mãe que, possui emprego estável, sendo Servidora Pública Federal e capaz de manter condições adequadas, para a
manutenção dos cuidados do filho;

3. A arguição de carência de manifestação quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão é improcedente, visto que não tem como se operar tal substituição, já que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, uma vez que a medida se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista a proteção da vítima;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior
.

Belém. (PA), 10 de novembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSÉ RIBAMAR ALVES DE MOURA, preso em flagrante delito no dia 15/09/2022, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, por se encontrar incurso no delito descrito no artigo 121 c/c 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação do
decisum
preventivo, assim como da decisão que manteve a medida extrema e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; b) pai de 01 (um) menor de 12 (doze) anos de idade, portador de autismo, que depende de seus cuidados; c) juízo
a quo
não se manifestou adequadamente quanto a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 11363961 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 11445823 - páginas 1 a 4) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 11479894 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 19H00, o ofendido estava chegando ao Bar do Corre, localizado na Travessa Mauriti, próximo à Avenida Senador Lemos, bairro da Sacramente, município de Belém, Estado do Pará, acompanhado de Adriana do Socorro Serra Paiva de Moura, ex-esposa do paciente, quando este se aproximou com uma arma branca, tipo faca e disse:
“Eu te falei que eu ia te matar”
, começando a esfaqueá-lo no abdômen, somente cessando as agressões graças a interferência de Adriana Moura, que conseguiu retirá-lo de cima da vítima, a qual ficou eviscerada, enquanto o coacto empreendeu fuga, sendo capturado em estado de flagrante, enquanto a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, momento em que foi submetida à intervenção cirúrgica. O fato delituoso foi motivado pelo sentimento de ciúme, por não aceitar a separação de Adriana Moura e não permitir que ela se relacionasse com o ofendido, passando a monitorar seus passos e andar portando a faca, fato que demonstra a intensidade de dolo.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO, ASSIM COMO DA DECISÃO QUE MANTEM A MEDIDA EXTREMA, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Verificando os autos, o impetrante não juntou cópia do
decisum
preventivo e nem a decisão que mantém a custódia extrema, mas, em consulta ao Sistema Pje obteve-se as referidas decisões e, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva e mantém a custódia extrema, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]Verifico, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado JOSE RIBAMAR ALVES DE MOURA teria praticado o crime de tentativa de homicídio, desferindo vários golpes de faca na vítima Magdiel de Jesus Tavares, o qual se encontra internado no HSPM Mário Pinoti em estado grave, correndo risco de morte.

O relato dos autos denota a audácia do autuado ao desferir vários golpes de faca contra a vítima, lesionando-a gravemente, não dando chances de defesa para ela, estando atualmente internada no hospital, correndo risco de morte.

Oportuno observar que os policiais narraram que o autuado declarou sua intenção de cometer o assassinato contra o amante de sua esposa, demonstrando sua frieza e desprezo pela vida humana e a sua periculosidade real, a gravidade concreta do crime, bem como que, em liberdade, poderá afetar a paz social.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, agiu dolosamente buscando ceifar a vida da vítima, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do flagranteado.[...]

Desta forma a custódia cautelar foi mantida:

[...]Conforme narrado, no momento do crime a esposa do requerente estava na

companhia do ofendido e com ele mantinha um relacionamento extraconjugal, o que teria motivado José Ribamar a tentar o homicídio de Magdiel, o qual, apesar dos ferimentos, foi submetido à cirurgia e não evoluiu a óbito.

Nesta hipótese, dado o modus operandi do delito, é evidente a gravidade concreta da conduta do agente, além da sua periculosidade.[...]

Verifica-se que o ato foi cometido com extrema frieza e violência, mediante o esfaqueamento da vítima, cujo único motivo seria o fato de que sua mulher envolvia-se amorosamente com o ofendido.

Desta feita, a segregação cautelar do indiciado é necessária para garantia da ordem pública.[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão, especialmente, para garantia da ordem pública, como escorreitamente fundamentado pelo juízo
a quo
, o
periculum libertatis
está excessivamente comprovado, à medida que se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delituosa e proteção à vítima, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

COACTO PAI DE 01 (UM) MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, PORTADOR DE AUTISMO QUE DEPENDE DE SEUS CUIDADOS

Ainda que tenha juntado aos autos a carteira de identidade de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 11359064 - página 1), evidenciando ser filho do paciente, não há qualquer outro documento que comprove que o coacto é o único responsável pela criança e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento do filho, visto que a criança tem mãe e a genitora é Servidora Pública Federal (Doc. Id. nº 11359059 - páginas 1 e 2).

DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante alega que há ilegalidade pelo fato do juízo inquinado coator não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública ante a perplexidade do crime em questão, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Em análise a decisão combatida, observa-se que restou devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, como bem justificou o juízo inquinado coator:

[...]Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela

suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz

social, como alhures demonstrado.[...]

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão / prisão domiciliar, tendo em vista que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e voto pela denegação do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 10 de novembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/11/2022